Tribunal: TJMT
Processo: 1022906-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022906-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (APELANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO SEGURANÇA COLETIVO –
LICENÇA PATERNIDADE – VERBA NATUREZA REMUNERATÓRIA DENOMINADA “PRÊMIO SAÚDE” – VANTAGEM DEVIDA –APLICAÇÃO DAS NORMAS QUE GARANTEM OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O afastamento de servidor por motivo de licença paternidade é considerado como de efetivo exercício, consoante disposto no artigo 93, IX, da Lei Complementar n.o 93/2003 – Estatuto dos Servidores do Município de Cuiabá, devendo a gratificação “Prêmio Saúde” acompanhar os seus vencimentos nesse período.

2. O servidor público não pode sofrer decesso remuneratório durante o período de licença paternidade; ou usufruindo período de férias, licença-prêmio ou licença especial; ou nos casos de licença maternidade (ou gestação). O princípio da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo em face do entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, nos autos de
Mandado de Segurança Coletivo no 1022906-02.2016.811.0041,
impetrado pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face ato indigitado coator da lavra do
PREFEITO DE CUIABÁ
, objetivando a concessão da medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suprimir a gratificação denominada prêmio saúde, no mês em que ocorrer daqueles servidores que estiverem em gozo de licença paternidade (dez) dias, para servidores efetivos e contratados, e no mérito a concessão da segurança de forma definitiva.

A sentença concedeu em a segurança almejada, para determinar à autoridade coatora Impetrada que se abstenha de suprimir a gratificação denominada prêmio saúde, no mês em que ocorrer, daqueles servidores que estiverem em gozo de licença paternidade (dez) dias, para servidores efetivos e contratados, forte nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, sentença sujeita à remessa necessária - Id. 61356964.

Em suas razões recursais, o ente público Apelante sustenta o preceito regulamentar atacado atende e valoriza o princípio da isonomia, considerando e destacando os especiais atributos da maternidade, justificantes da contemplação direcionada às servidoras, e por fim, pugnou pela reforma favorável da sentença - Id. 61356968.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e pugnando pelo improvimento do recurso – Id. 61356972.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente ratificação da sentença – Id. 70489988.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, concedeu a ordem mandamental, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de suprimir a gratificação denominada prêmio saúde, no mês em que ocorrer daqueles servidores que estiverem em gozo de licença paternidade (dez) dias, para servidores efetivos e contratados.

A liminar pleiteada foi indeferida – Id. 61356959.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de suprimir a gratificação denominada prêmio saúde, no mês em que ocorrer, daqueles servidores que estiverem em gozo de licença paternidade (dez) dias, para servidores efetivos e contratados.

Ressai dos autos, que o sindicato Impetrante, aforou a presente ação tendo em vista o tratamento discriminatório em relação aos médicos do Município de Cuiabá no que diz respeito ao exercício do direito de gozo de licença paternidade remunerada pela gratificação funcional denominada
“Prêmio Saúde”
.

Assevera que a referida gratificação garantiu a percepção do prêmio saúde as servidoras gestantes que estejam em gozo de licença maternidade, todavia não alcança os servidores públicos do sexo masculino quando passam a gozar de licença paternidade.

Acrescenta que necessita da devida intervenção Estatal porquanto a supressão da referida parcela remuneratória se reveste de manifestar ilegalidade, não se coadunando com os princípios constitucionais de proteção a família e nem ao regime remuneratório dos Médicos Servidores públicos do Município de Cuiabá.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando suprimir a gratificação denominada prêmio saúde.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo do sindicato Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. Com efeito, o Estatuto do Servidor Público do Município de Cuiabá (LC 093/2003),
estabelece
:

Art. 93 - Conceder-se-á ao servidor as licenças:

IX - para gestante, puérpera, adotante e paternidade.

Entretanto, o Município de Cuiabá, editou-se a Portaria no 01/SMS/2016, que estabeleceu o seguinte:

Art. 2.o - Todas as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá terão direito a licença maternidade, sem corte do prêmio;

Entrementes, a referida gratificação não alcança os servidores públicos do sexo masculino quando passam a gozar de licença paternidade. Contudo, verifica-se que se trata de licença do mesmo gênero e que tem sua razão na proteção a família e a unidade familiar.

Nesta trilha, a licença paternidade está expressamente prevista no artigo 7o, inciso XIX da Constituição Federal, e portanto, deve ser gozada de forma plena e remunerada não comportando distinções ou supressões de remuneração de quaisquer espécies.

Todavia, levando-se em conta que a própria lei faz expressa previsão de que o servidor público municipal possui direito ao gozo da licença paternidade e que o tratamento legal dispensado ao Prêmio Saúde na Lei de Carreira dos Médicos Servidores Públicos do Município de Cuiabá, por meio da Lei Complementar Municipal 200/2009, é remuneratório, que tratam da respectiva gratificação:

Art. 47 - O vencimento base para os servidores efetivos será de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para o exercício de 2.010; com aumentos progressivos; sendo que para 2.011 o valor será de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); para 2.012 o valor será de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); para 2.013 o valor será de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); e para 2.014, o valor será de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme anexo II.

§ 1o Ao servidor efetivo fica mantida a gratificação denominada “Prêmio Saúde Cuiabá” para o nível inicial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) que será reduzida à medida do crescimento do vencimento base, com exceção do médico ambulatorial que não faz jus à referida vantagem, enquanto perdurar este Programa do Ministério da Saúde.

§ 2o Ao servidor médico, integrante do Programa de Saúde da Família - PSF fica mantida a gratificação denominada “Prêmio Saúde Cuiabá”, no valor de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), que será reduzida à medida do crescimento do vencimento base.

Art. 48 - O vencimento base para os médicos, contratados temporariamente, será de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o exercício de 2.010; com aumentos progressivos; sendo que para 2.011 o valor será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); para 2.012 o valor será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); para 2.013 o valor será de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); e para 2.014 o valor será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme anexo IV.

§ 1o Aos atuais contratados temporariamente fica mantida a gratificação denominada “Prêmio Saúde Cuiabá” para o nível inicial no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) que será reduzida à medida do crescimento do vencimento base, com exceção do médico ambulatorial que não faz jus à referida vantagem.

§ 2o Aos atuais contratados temporariamente, integrantes do Programa de Saúde da Família - PSF fica mantida a gratificação denominada “Prêmio Saúde Cuiabá”, no valor de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais), que será reduzida à medida do crescimento do vencimento base.

Nesta trilha, vê-se, que o prêmio saúde é parcela indissociável da remuneração do Médico e que não ser suprimida em razão do gozo de licença paternidade sem que isso afete a economia familiar.

Nesse sentido já se posicionaram os tribunais superiores, veja-se o excerto do voto proferido no julgamento do REsp
1494371 da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL:

“As licenças remuneradas tratam-se de verdadeiras conquistas sociais asseguradas aos trabalhadores, nas quais o empregado receberá sua remuneração normal como se estivesse trabalhando, são verdadeiras hipóteses de afastamento justificado do trabalhador. Manifesto é o seu caráter remuneratório, incumbindo ao empregador o ônus do pagamento do salário no período de sua fruição, sendo irrelevante o fato de o contrato de trabalho está interrompido nessas situações, sem prestação de serviço, posto que mantido o vínculo laboral.”

Sendo assim, preconiza-se o principio da isonomia entre as licença paternidade e a licença maternidade, a igualdade para o estado democrático de direito que vivemos, deve ser pela lei, esta presente na nossa carta magna com intuito de tratar os iguais como iguais, e os desiguais como desiguais, a fim de traçar uma igualdade para todos.

Desse modo, se o afastamento do servidor por motivo de licença paternidade é considerado como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, referida gratificação deve acompanhar os seus vencimentos.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO POR LICENÇA MÉDICA – CORTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – VANTAGEM DEVIDA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que nos autos se revelem a relevância jurídica e o periculum in mora. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório. O afastamento de servidor por motivo de licença para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, devendo a gratificação acompanhar os seus vencimentos nesse período. (AI 130589/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO - VANTAGEM DEVIDA - RECURSO PROVIDO. O afastamento para tratamento de saúde é considerado como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, de modo que é devida a gratificação de atividade especial, afigurando-se ilegal a exclusão dessa vantagem durante esse período. (Ap. 48290/2004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2005, Publicado no DJE 31/03/2005).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES POR LICENÇA MÉDICA - CORTE DA GRATIFICÇÃO - CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A verba de gratificação do Programa Saúde da Família tem caráter precário, parcialmente essa, que autoriza a Administração Pública a suprimi-la a qualquer tempo, atendendo aos critérios da conveniência e oportunidade. (N.U 0094139-83.2008.8.11.0000, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2009, Publicado no DJE 05/02/2009).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA EFETIVA – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL – LICENÇA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – VANTAGEM DEVIDA –RECURSO PROVIDO. O afastamento de servidor por motivo de licença para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício, consoante disposto no artigo 128, VII, b, da Lei Complementar n. 93/2003 – Estatuto dos Servidores do Município de Cuiabá, devendo a gratificação acompanhar os seus vencimentos nesse período, mediante observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses). (N.U 0020203-96.2008.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015).

Nesta ordem de ideias, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021